Tribunal: TJMT
Processo: 0006123-88.2020.8.11.0015
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006123-88.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON NATANAEL SILVA DE ARAUJO - CPF: 042.958.821-60 (APELANTE), WESLLEY SILVA DE ARAUJO - CPF: 042.958.831-31 (ADVOGADO), LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA - CPF: 041.401.321-24 (ADVOGADO), RYAN SEBASTIAO DO ESPIRITO SANTO SILVA - CPF: 051.645.131-61 (ASSISTENTE), ANTONIO MARCOS DE MORAIS ARAUJO - CPF: 032.217.111-31 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESOBEDIÊNCIA. PROVA SUFICIENTE DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou por embriaguez ao volante (art. 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro) e desobediência (art. 330 do Código Penal), com pena total de 9 meses de detenção em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, multa e suspensão do direito de dirigir por 9 meses. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, redução da suspensão da habilitação ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manutenção da condenação pelo crime de embriaguez ao volante e
,
(
ii
) reavaliar a proporcionalidade da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da autoria e materialidade do crime de embriaguez ao volante baseia-se em depoimentos testemunhais consistentes
representados pelo
auto de constatação de embriaguez e outras provas documentais, sendo suficiente
s
para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora, nos termos do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

A jurisprudência consolidada considera que o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, não exigindo comprovação de efetivo risco a terceiros, sendo suficiente a demonstração da alteração psicomotora mediante prova testemunhal ou outros meios admitidos.

A pena de suspensão do direito de dirigir deve observar a proporcionalidade em relação à pena principal. Considerando que a pena corporal foi fixada no mínimo legal, a suspensão deve ser ajustada para o prazo mínimo de dois meses, conforme previsão do art. 293 da Lei nº 9.503/97 e entendimento jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a penalidade de suspensão do direito de dirigir para 2 meses.

Tese de julgamento:

A materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante podem ser comprovadas por meios diversos do teste do etilômetro, incluindo prova testemunhal e auto de constatação de embriaguez.

A penalidade de suspensão do direito de dirigir deve ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, sendo possível sua fixação no mínimo legal quando esta também estiver no mínimo.

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro,
arts
. 293 e 306; Código Penal, art. 330.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1.873.064/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
6/8/2021;
AgRg
no REsp 1854277/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
31/08/2020; TJMT, AP nº 1025678-16.2020.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJE 13/02/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006123-88.2020.8.11.0015

APELANTE: ANDERSON NATANAEL SILVA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de
A
pelação
Criminal,
interposto
por
Anderson Natanael Silva Araújo, contra
sentença
proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da
C
omarca de Sinop
/MT
, nos autos da ação penal (
PJe
n.
0006123-88.2020.8.11.0015
)

que o condenou como incurso nas penas do crime capitulado nos art
igos
306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro, e 330, do C
ódigo Penal,
à pena de 09 meses de detenção, em regime aberto, substituída, ao final, por uma restritiva de direito, bem como ao pagamento de 90 dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo período de 09 meses
. (Id. 230500186)

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso,
postulando a absolvição
do
crime de embriaguez ao volante
,
por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.

Subsidiariamente, requer a exclusão ou readequação da pena de suspensão do direito de dirigir, fixando-a no patamar mínimo.

(Id. 230500192)

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
pugna pelo
improvimento
do recurso
.

(
Id.

230500198)

A Procuradoria-Geral de Justiça
exarou parecer
pelo

provimento
parcial
do recurso defensivo
.
(
Id.

2
34640667
)

É o relatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço o apelo interposto.

Narra a denúncia que:

“(...)
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 06 de agosto de 2018, por volta das 01h02, na Avenida das Itaúbas, Centro, em frente ao estabelecimento denominado ‘Panda Lanches’, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado Anderson Natanael Silva
d
e Araújo, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, bem como
desobedeceu ordem
legal de funcionário público.

Ressai dos autos que, na data dos fatos, policiais militares encontravam-se em rondas pela área central, oportunidade em que avistaram o indiciado em uma motocicleta Yamaha 250 azul, de placa QBM-3554, transitando pela calçada da Avenida das Itaúbas com Avenida Júlio Campos.

Diante disso, a equipe policial de imediato emanou ordem de parada ao imputado, porém este empreendeu fuga, não respeitando as várias outras ordens de parada dadas durante perseguição, na qual a equipe acabou perdendo o contato visual do indiciado na Avenida das Palmeiras.

Momentos depois, através de uma denúncia anônima, os militares conseguiram localizar o indiciado, que havia retornado a realizar manobras perigosas, no mesmo local em que foi dado início ao acompanhamento dele.

Apurou-se que ao ser abordado, o autuado se recusou a realizar o teste de etilômetro, porém fora observado que apresentava sinais claros de embriaguez alcoólica como sonolência, desordens nas vestes, olhos vermelhos, odor etílico, além de arrogância diante da ação policial (auto de constatação de embriaguez f. 06/07).

Vale destacar que durante interrogatório, o imputado admitiu que ingeriu uma bebida misturada, não sabendo especificar a quantidade ingerida (f. 15/16).”

(Id. 47349229)

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia,
resultando na
condena
ção,
nos termos já relatados
,
cenário contra o qual se insurge o apelante.

Pois bem.

A
pesar do recurso
defe
nsivo
almeja
r
a absolvição
do crime de embriaguez ao volante
, os dados do processo são suficientes e válidos a comprovar as práticas delitivas reconhecidas na sentença.

A materialidade dos delitos encontra-se demonstrada peloauto de prisão em flagrante
(Id.
44904830
, p
ág. 4
)
, boletim de ocorrência
(Id.
44904830
, p
ág. 5
),
auto de constatação de embriaguez
(Id.
44904830
, p
ág. 8
)
, bem como pelas provas orais produzidas judicial e extrajudicialmente
.

A autoria, de igual modo, está devidamente comprovada nos autos, notadamente pela palavra dos policiais atuantes na ocorrência que consubstanciaram o oferecimento da ação penal
e
por outros elementos de convicção constantes dos autos.

Em juízo, o policial militar
Ryan Sebastião do Espírito Santo e Silva
, condutor do flagrante, declarou o seguinte:

“(...) que compunha guarnição da
Polícia
Militar, em rondas ostensivas, no centro de Sinop, quando, na Avenida das Itaúbas, em frente ao estabelecimento comercial “Panda Lanches”, os policiais se depararam com o Anderson Natanael conduzindo uma motocicleta azul, duzentas e cinquenta cilindradas, pela calçada. Emitidos sinais sonoros (sirene) de parada ao acusado, este desobedeceu a ordem e empreendeu fuga do local. Foi feito o acompanhamento do acusado pela GUPM, porém, em se tratando de uma moto de média cilindrada e alta potência, após algum tempo de perseguição, os policiais militares perderam o réu de vista. Relatada a situação à central da PM/MT de Sinop, pouco tempo depois, a polícia recebeu uma denúncia anônima, no sentido de que o acusado havia retornado ao ponto inicial da perseguição policial (estabelecimento comercial “Panda Lanches”). Retornando ao local, os policiais visualizaram o réu, realizando manobras com a motocicleta. Dessa vez, o acusado foi abordado e apresentava sinais de embriaguez (odor etílico, alterado); estava visivelmente embriagado e com capacidade psicomotora alterada; como Anderson Natanael se recusou a fazer o teste do etilômetro, foi lavrado auto de constatação de embriaguez. Não se recorda o que foi relatado pelo réu aos policiais na entrevista pessoal. Ratifica que o acusado desobedeceu a ordem de parada emanada pelo
s
policiais. Forma emitidos sinais sonoros (sirene), luminosos (giroflex),
porém, simplesmente ignorados pelo réu, trazendo grande risco para si mesmo, para a guarnição policial e para os demais presentes no local. Questionada sobre a contradição entre as manobras de fuga e o sinal de desiquilíbrio atestado no auto de constatação, a testemunha relata que o acusado nitidamente embriagado e conduzia a motocicleta de forma perigosa, em alta velocidade, sem se impostar com a própria vida ou a dos policiais que integravam a guarnição policial. Questionada pela defesa, a testemunha relata que não sabe por que o acusado, após empreender fuga da GUPM, retornou ao ponto inicial da perseguição policial, quem vai saber responder isso é o próprio acusado
(...)”.

(Mídia – Id. 230500186)

P
or sua vez, o
policial
militar

Jeferson de Miranda Oliveira, em juízo, confirmou o histórico de ocorrência
, relatando que:

“(...) que participou da abordagem do acusado Anderson Natanael Silva de Araújo. A testemunha era o condutor da viatura policial. A GUPM estava em rondas ostensivas pelo centro de Sinop, quando os policiais visualizaram o acusado na Avenida das Itaúbas, em frente ao estabelecimento comercial “Panda Lanches”, na calçada, conduzindo uma moto barulhenta, 250cc (duzentas e cinquenta cilindradas), próximo de várias pessoas. Ato contínuo, foram emitidos alertas sonoros (sirene), para o acusado parar, porém, quando avistou os policiais, o réu acelerou a motocicleta e empreendeu fuga do local. A GUPM seguiu em perseguição ao acusado, pela Avenida das Itaúbas, sentido ao supermercado Machado Itaúbas. O acusado conduzia a motocicleta em alta velocidade e atravessou a Avenida das Figueiras, e virou na primeira rua à direita. Os policiais viraram na segunda rua. Em seguida, o acusado adentrou na Avenida das Avencas, passando em frente à Escola Estadual Ênio
Pipino
; nesse momento, a guarnição policial parou a viatura no meio da via e fizeram um bloqueio policial, na tentativa de abordar o acusado. Anderson Natanael desviou do bloqueio policial e acelerou. Enquanto os policiais manobravam a viatura para continuar a perseguição, o réu adentrou na Avenida das Palmeiras e, então, os policiais o perderam de vista. Reportada a situação à central da PM, todas as viaturas tinham conhecimento do ocorrido. Durante a fuga, o acusado conduzia a moto em “
zig-zag
” entre os veículos, cortando vias preferenciais, em alta velocidade. Em seguida, ligaram ao COPOM, avisando que o acusado havia retornado ao local inicial, onde, com o auxílio de outras viaturas, os policiais conseguiram abordar o acusado. O acusado relatou aos policiais que veio da comarca de Sorriso para Sinop.
Na abordagem policial, o acusado estava alterado, apresentava odor etílico. O acusado não falou muito aos policiais. A testemunha se recorda que o acusado se negou a realizar o teste do etilômetro; era de Sorriso e veio para Sinop “para curtir” e apenas isso. Em razão dessa negativa do acusado, foi lavrado auto de constatação de embriaguez. Além da condução de veículo automotor com capacidade psicomotora altera pela influência de bebida alcoólica ou outra substância psicoativa, o acusado também desobedeceu às ordens de parada emanadas pelos policiais militares e dirigiu perigosamente a motocicleta pelas ruas da comarca de Sinop. Questionado pela defesa, a testemunha ratifica que o acusado estava com capacidade psicoativa alterada pela influência de bebida alcoólica e, talvez, até de outra substância psicoativa que cause dependência. Questionada sobre como o acusado conseguiu empreender fuga de motocicleta e, concomitantemente, apresentar desiquilíbrio como um dos sinais
da
embriaguez, a testemunha afirmou que o acusado teve sorte em não cair com a motocicleta no percurso da fuga. Questionado sobre o retorno do acusado ao ponto inicial da perseguição, a testemunha não sabe se algum amigo do réu estava no local, não sabe informar o que se passou na cabeça do acusado. Como o acusado não mora em Sinop, talvez ele tenha passado de novo local para aparecer, para se mostrar (...)”

(Mídia – Id. 230500186)

Por sua vez o apelante, na fase inquisitiva relatou que:

“(...) que não sabe informar qual bebida alcoólica tomou, que se recorda que era uma bebida mistura
da
, que não se recorda da quantidade de bebida que ingeriu
, que acredita ter tomado energético
(...)”
(Id. 230499695)

E em juízo, o apelante
negou a versão apresentada na inicial acusatória.
(d. 230500186)

O crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, "sendo suficiente, para a sua caracterização, que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva da conduta". (
AgRg
no REsp 1854277/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
31/08/2020).

Os fatos narrados na denúncia ocorreram na vigência da citada lei.

Logo, possível a comprovação da direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada não apenas pelo teste do etilômetro, mas, também, pela prova testemunhal.

No caso dos autos, a comprovação da alteração da capacidade psicomotora do
apelante
na direção de veículo automotor pelo uso de álcool está devidamente comprovada nos autos pelas declarações dos militares ouvidos sob o crivo do contraditório (
Mídia – Id.
230500186), acima destacadas
e pelo
Auto de Constatação de Embriaguez

(Id. 44904830, pág. 8)
.

Como se pode ver, as declarações dos policiais que participaram da ocorrência
,
são coerentes e harmônicas com os elementos dos autos
, sendo
aptas, portanto, a auxiliar
em
na formação do convencimento do julgador.

Por oportuno, cumpre registrar que os testemunhos de policiais, quando não contraditados, são plenamente idôneos, de modo que não há qualquer motivo para desmerecê-los.

Além disso, c
om o advento da Lei n. 12.760/12,
“
a alteração da capacidade psicomotora do agente poderá ser verificada mediante exame clínico, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.189.576/RO, relator Ministro Jesuíno
Rissato
, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 23/6/2023)
”
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB) – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO - FALTA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA – IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PROVA ESPECÍFICA DA ALTERAÇÃO PSICOMOTORA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “(...) para a tipificação do crime de embriaguez ao volante, "a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente. Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora" (...)”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.189.576/RO, Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
DJe
de 23/6/2023).

(N.U 1002779-18.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 03/10/2024)
.

“(...) O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis
n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente. 2. Se a condenação do agente
baseou-se
nos elementos probatórios produzidos nos autos, particularmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, a revisão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido."
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.873.064/TO, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
de 6/8/2021)
.

De acordo com a jurisprudência
da e.
Corte
de Justiça
, para a tipificação do crime de embriaguez ao volante, "a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do agente. Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora" (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021,
DJe
de 27/8/2021.)

Resta evidente que as provas constantes nos autos demonstram, com segurança, a conduta d
o
a
pelante
de conduzir veículo automotor sob a influência de álcool.

Assim, por todo o conjunto probatório ora exposto, a materialidade e a autoria do crime estão suficientemente demonstradas, pelo que inviável o pedido absolutório.

O
utrossim, em relação à pena de suspensão do direito de dirigir, originalmente estabelecida em 0
9
(
nove
) meses
(Id. 230500186)
, saliento que esta deve ser adequada aos patamares mínimos e máximos previstos no artigo 293 da Lei nº 9.503/97 (dois meses a cinco anos).

Desse modo,
a fixação do prazo da penalidade de suspensão deve guardar proporcionalidade com a pena corporal aplicada, porém sem se vincular a critérios matemáticos rígidos
,
se esta foi fixada no mínimo da cominação legal, o
quantum
da penalidade suspensiva deve refletir proporcionalmente tal patamar.

Nesse sentido:

“
A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro”
(STJ,
AgRg
no HC 271.383/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - Quinta Turma - 25.2.2014; TJMT, AP nº 1025678-16.2020.8.11.0002 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 13.2.2024).

Assim
, necessária a readequação da penalidade para 02 (dois) meses de suspensão.

Ante o exposto,
RECURSO
CONHECIDO
mas, no mérito,
PROVIDO PARCIAL
MENTE
,
para readequar a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para
2 (dois) meses
, contados do trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024